Tribunal: TJBA
Processo: 0503160-83.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503160-83.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: LUCIENE ANDRADE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA ORIGINALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. SENTENÇA MANTIDA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503160-83.2018.8.05.0113, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada LUCIENE ANDRADE DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, exercer o JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO no sentido de modificar o acórdão para NEGAR provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.